Tribunal: TJSP
Processo: 2267967-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente majorado – Paciente (reincidente) e outro corréu que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, interceptaram um caminhão que trafegava pela Marginal Pinheiros, nesta Capital e, após anunciarem o assalto ao seu condutor, subtraíram a carga que era transportada no veículo, avaliada em R$ 34.574,20 – Ofendido que teve sua liberdade

Ementa:

Habeas Corpus – Roubo triplamente majorado – Paciente (reincidente) e outro corréu que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, interceptaram um caminhão que trafegava pela Marginal Pinheiros, nesta Capital e, após anunciarem o assalto ao seu condutor, subtraíram a carga que era transportada no veículo, avaliada em R$ 34.574,20 – Ofendido que teve sua liberdade restringida durante a prática delitiva – Pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos legais – Presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2267967-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente DANILO PEREIRA COSTA e Impetrante VANDERLEI GROSSI
DA SILVA, é impetrado MMJD DA 18a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267967-49.2020.8.26.0000
2
Voto no 17120
Habeas Corpus no 2267967-49.2020.8.26.0000
Comarca
: São Paulo
Impetrante : Dr. Vanderlei Grossi da Silva
Paciente
: DANILO PEREIRA COSTA
Habeas Corpus Roubo triplamente majorado Paciente
(reincidente) e outro corréu que, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, interceptaram um
caminhão que trafegava pela Marginal Pinheiros, nesta
Capital e, após anunciarem o assalto ao seu condutor,
subtraíram a carga que era transportada no veículo,
avaliada em R$ 34.574,20
Ofendido que teve sua
liberdade restringida durante a prática delitiva Pedido de
revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos
legais
Presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício
suficiente de autoria Substituição por medidas cautelares
diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam
claramente insuficientes para impedir a reiteração de
práticas delitivas Inexistência de coação ilegal Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Vanderlei Grossi da Silva a favor de DANILO
PEREIRA COSTA, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação
ilegal por ato da MMa Juíza de Direito da 18a Vara Criminal do Foro
Central da Comarca de São Paulo, consistente na conversão de sua
prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal no
0008821-47.2017.8.26.0050, ante a prática de roubo triplamente
majorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267967-49.2020.8.26.0000
3
Alega o i. Advogado que embora o crime de roubo atribuído ao
paciente tenha sido praticado em 11.10.2016, o d. Magistrado de
Primeiro Grau decretou a sua prisão preventiva apenas em 4.11.2020,
sem adequada fundamentação, não estando presentes os requisitos
do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal. Ressalta ainda que os
antecedentes criminais de DANILO não podem impedi-lo de usufruir da
liberdade provisória, visto que atualmente ele constituiu família e
possui ocupação lícita, tendo se reintegrado ao convívio social.

Com base nesses argumentos, o i. Impetrante postula
liminarmente a concessão da ordem a fim de que esta Corte determine
a revogação da prisão cautelar do paciente ou, subsidiariamente, que
ela seja substituída por medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Cód. de Proc. Penal.
A liminar foi indeferida às fls. 62/65.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 90/91).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais opinou pela denegação (fls. 94/96).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
DANILO e Juan Felipe Figueiredo Prado foram denunciados por
violação ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267967-49.2020.8.26.0000
4
De acordo com a denúncia reproduzida às fls. 11/12, no dia
11.10.2016, por volta das 6h, quando trafegavam juntos em um veículo
pela Marginal Pinheiros, altura do número 2000, o paciente, Juan e
uma pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, interceptaram o
caminhão conduzido pelo ofendido Edmundo Rodrigues de Souza,
com carga (requeijão) avaliada em R$ 34.574,20, anunciando um
assalto. Em seguida, renderam o ofendido, restringindo a sua
liberdade, enquanto a carga era subtraída por pessoas ainda não
identificadas. Ao término da ação de subtração, o caminhão foi
devolvido ao ofendido.
Descreveu o Ministério Público na denúncia que,
Segundo o apurado, a vítima realizava entrega de laticínios em um caminhão. Em
dado momento, próximo à ponte João Dias, os denunciados, ocupando um veículo de cor
prata, emparelharam com o caminhão conduzido pela vítima. O que estava no banco do
passageiro portava arma de fogo e apontou para Edmundo, fazendo com que a vítima
parasse. Ato contínuo, um deles entrou no caminhão com a vítima e a obrigou a dirigir até a
Estrada do Campo Limpo, seguindo o veículo que fora usado para lhe abordar, mantendo-a
em seu poder, restringindo sua liberdade.
Após algum tempo, pararam e mantiveram a vítima abaixada sob ameaça de arma
de fogo, enquanto outra pessoa levou seu caminhão para local desconhecido. Após uns 40
minutos, aproximadamente, retornaram e lhe disseram para ir embora, indicando onde
estava o caminhão, sem a carga, com as chaves no contato.
A vítima reconheceu DANILO e JUAN FELIPE, como sendo os autores do roubo
(fls. 06).
O Parquet requereu a prisão preventiva dos agentes (fl. 14),
ressaltando que “cerca de um mês depois [dos fatos descritos na
denúncia] cometeram o mesmo delito contra a mesma vítima (B.O.
5362/2016 objeto dos autos 00962-92.2016.8.26.0050, perante a 8a
Vara Criminal), o que demonstra o risco à ordem pública caso sejam
mantidos em liberdade ou sob as outras medidas cautelares diversas
da prisão. Desse modo se mostra necessária a devida custódia
cautelar, até o final do processo, para garantir a segurança da vítima,
resguardando a tranquilidade dela, a fim de que preste depoimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267967-49.2020.8.26.0000
5
realize o reconhecimento, livre de qualquer pressão”.

Ante tal pedido, a d. Magistrada de Primeiro Grau decretou a
prisão preventiva dos agentes para garantia da ordem pública,
ressaltando que (fls. 34/35):
Defiro pedido de decretação de prisão preventiva dos acusados, eis que presentes
os requisitos descritos nos artigos 312 e 313, inciso I do CPP.
Os acusados foram denunciados pelo cometimento, em tese, de crime de roubo,
com três causas de aumento de pena, conduta grave e de maior reprovabilidade, a
demonstrar extrema ousadia e certeza de impunidade por parte dos agentes.
Ademais, os acusados já foram processados e condenados por crime da mesma
espécie, contra a mesma vítima. Assim, havendo a possibilidade de influírem na prova,
notadamente no depoimento desta, e, para garantia da ordem pública, necessária se faz a
segregação.
Expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos acusados DANILO PEREIRA
COSTA e JUAN FELIPE FIGUEIREDO PRADO.

Ao apreciar pedido de reconsideração, a d. Magistrada manteve
a custódia cautelar, sob os seguintes termos (fls. 59/60):
Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Danilo, eis que
há indícios de autoria e prova de materialidade do cometimento de crime de roubo pelo réu.
Pelos fatos narrados na denúncia, o delito foi praticado, em tese, com três causas
de aumento de pena, uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade,
mais grave e de maior reprovabilidade, a demonstrar extrema ousadia e certeza de
impunidade por parte do agente.
Além disso, da análise da folha pregressa do acusado, afere-se ser reincidente
específico (pgs. 83/86), a demonstrar que possui a criminalidade como atividade corriqueira
e que não procura se emendar.
Assim, estão presentes os requisitos descritos nos artigos 312 e 313, inciso I do
CPP, autorizando, assim a segregação. Necessária a manutenção da prisão cautelar para
conveniência da instrução criminal, eis que não há garantia de que, se solto, não voltará a
delinquir.
Os aspectos destacados nas decisões acima
que contêm
fundamentação clara e suficiente, cumprindo a exigência do art. 93, IX,
da CF/88
, confrontados com a especial gravidade da conduta de
DANILO que, reincidente, praticou o crime patrimonial mediante
emprego de grave ameaça com emprego de arma de fogo, concurso
de agentes e restrição da liberdade da vítima, efetivamente apontam
para a necessidade de sua prisão preventiva para garantia da ordem
pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267967-49.2020.8.26.0000
6
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere se
presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que
o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz
jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se
à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal
de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência”
etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ, intitulado
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não
há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito,
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267967-49.2020.8.26.0000
7
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que
aquele que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado
no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente
a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000
e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de
“promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto
ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e
Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267967-49.2020.8.26.0000
8
ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola
a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de
prisão cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio
social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na
perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto,
o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre
necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do
meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do
conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim
como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente
à noção de acautelamento do meio social” (STF, HC 104877, Segunda
Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em 01/03/201110).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios de prática pelo agente de crime sobre o qual pesa
a mais severa repugnância social (como amplamente reconhecido, a
prática do crime de roubo afeta os bens jurídicos segurança,
tranquilidade
e
incolumidade
física
individuais),
não
merece
acatamento a afirmação trazida pelo i. Impetrante de que a prisão
cautelar decretada contra DANILO não está lastreada em razões fático-
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267967-49.2020.8.26.0000
9
jurídicas válidas e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim a
presença de prova da materialidade e de indício suficiente de autoria, é
forçoso convir que a custódia cautelar era incontornável, não sendo
possível cogitar-se da concessão de liberdade provisória ou qualquer
outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), alternativas
essas que seriam claramente insuficientes para evitar que o agente
volte a perpetrar crime semelhante ao que lhe foi imputado na
denúncia (roubo majorado).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR,
art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o,
caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o
princípio da presunção de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre
outras hipóteses, para a garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde
com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem
pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo
personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j.
01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do réu, livre ou
solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio
social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública". (...) A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) não é
recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do denunciado,
dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração
denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA
Rel. Min. NEWTON
TRISOTTO (Desembargador do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
Por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator